Tribunal: STF
Processo: MS 34950
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU. OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, ressalvada as hipóteses em que se verifique a modificação no estado de fato ou de direito, o Tribunal de Contas da União, órgão sem função jurisdicional, não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com sua jurisprudência ou com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito do tema de fundo.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.